Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-30.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-30.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: MERCADINHO SANTA LUZIA LTDA

Advogado(s)
:
CELIA MARIA DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL PASSÍVEL DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Jaguarari contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, na qual a recorrida pleiteava o pagamento referente à contrato administrativo para fornecimento de produtos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões; (ii) ausência de interesse recursal do município em relação à condenação por danos morais; (iii) preliminar de nulidade da sentença por inversão do ônus da prova; e (iv) saber se a recorrida comprovou a efetiva entrega dos produtos ao ente municipal, de modo a justificar a cobrança pleiteada, ainda que inexistente contrato administrativo formal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação suficiente aos termos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia.

4. No entanto, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pleito de exclusão dos danos morais. O magistrado de primeiro grau já havia julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral e. Assim, inexiste sucumbência ou prejuízo jurídico que justifique a necessidade e utilidade do recurso neste ponto específico.

5. Não se verifica nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem aplicou as regras ordinárias de distribuição da prova previstas no art. 373 do CPC, não ocorrendo a inversão alegada pelo apelante.

6. O art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, vigente à época, vedava a contratação verbal com a administração pública, contudo, a nulidade do contrato não impede a obrigação do ente público de indenizar, caso seja comprovada a efetiva prestação do serviço ou fornecimento do material, conforme o princípio do não enriquecimento ilícito.

7. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a entrega das mercadorias (fato constitutivo de seu direito). Constam nos autos apenas documentos unilaterais, como planilhas de atualização e cartas de solicitação de pagamento, não tendo sido juntadas
notas fiscais emitidas acompanhadas de assinatura de agente público do município demandado ou qualquer documento hábil a demonstrar que os produtos descritos foram entregues e aceitos pelo ente público.

8.
Diante da ausência de comprovação do fornecimento dos materiais, impõe-se o provimento do recurso para reformas a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido constante na exordial.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública da obrigação de indenizar por serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente entregues. No entanto, cabe ao fornecedor demonstrar inequivocamente a entrega dos bens ou a prestação do serviço, sendo insuficiente a produção de documentos unilaterais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível

nº 8000924-30.2020.8.05.0139
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e, como apelado,
MERCADINHO SANTA LUZIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões adiante alinhadas.